Tribunal: TJDFT
Processo: 0717929-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717929-64.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA APARECIDA GUIMARAES SANTOS D E S P A C H O Na petição de ID 54703063, a Dra. JACKELINE GUIMARÃES SANTOS, advogada da embargada MARIA APARECIDA GUIMARÃES SANTOS, apresenta renúncia ao mandado, “por motivos de foro íntimo, com a manutenção das demais patronas e sociedade de advogadas”. Acerca da questão, o art. 112 do CPC, dispõe que: Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. (g.n.) No caso, o feito se amolda ao §2o do art. 112 do CPC, tendo em vista que a embargada MARIA APARECIDA GUIMARÃES SANTOS, além de litigar em causa própria (ID 37486672, p. 1), permanece representada pelas advogadas JANAÍNA GUIMARÃES SANTOS e JAMILA GUIMARÃES SANTOS (ID 37486672, p. 3). Ante o exposto, à Secretaria, para que retifique a autuação do processo, a fim de excluir a representação da Dr. JACKELINE GUIMARÃES SANTOS. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora